Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728727-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS EIRELI - ME APELADO: ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E S P A C H O Não se constatando nos autos elementos que demonstram que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça e que tenha recolhido os valores relativos ao preparo, por força do art. 1.007, § 4o, determino, ao recorrente, que apresente o recolhimento das referidas custas processuais em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção[1]. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Brasília, de maio de 2022.[2] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) [2] Proc. CNJ no 0728727-21.2021.8.07.0001. 044 - fm